Tribunal: TJSP
Processo: 2044309-43.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Apesar da primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pleito objetivando a revogação da prisão provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Apesar da primariedade do paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito imputado, evidenciada não só pelo concurso de agentes, como em razão da expressiva quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (total de 686,03 g entre maconha e crack), elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.